Tribunal: TCU
Processo: 033.333/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força de acórdão, em que foi determinada a conversão na presente TCE do então processo de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2010 nas obras de restauração rodoviária da BR-452, no Estado de Goiás, , cuja execução se deu sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.5 e subitens 9.6.1, 9.6.1.3 e 9.6.2 do Acórdão 1735/2014-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, considerando a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).